Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-20.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001876-20.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLEY SERAFIM DE SOUZA BERRES - CPF: 706.618.121-20 (EMBARGANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (EMBARGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

MARLEY SERAFIM DE SOUZA BERRES

EMBARGADO:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – DISCUSSÕES ACERCA DA PRECEDÊNCIA DE DISCIPLINAS EM GRADES CURRICULARES DE CURSOS GRADUAÇÃO (ODONTOLOGIA) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGADO ERRO DE FATO/PREMISSA E OMISSÕES – ERRO INOCORRENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA EM PARTE – SANEAMENTO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO.

Descabe o manejo dos embargos de declaração sobre a arguição genérica de erro de fato sem o devido apontamento do ponto concretamente errôneo do julgado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Havendo omissão do julgado acerca de determinada prova suscitada pela parte, devem ser acolhidos os aclaratórios para que tal apontamento seja analisado.

Se, no entanto, o aclaramento do ponto omisso é incapaz de alterar o veredicto acerca da (precedência ou não de determinada disciplina em curso de graduação, em comparação a discente não contemporâneo da autora e demandar tratamento isonômico), acolhe-se os embargos sem alteração do resultado do recurso.

Consoante estabelece o parágrafo único do art.86 do CPC/15,
“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: MARLEY SERAFIM DE SOUZA BERRES

EMBARGADO: UNIC EDUCACIONAL TDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARLEY SERAFIM DE SOUZA BERRES
contra o aresto de ID. n. 55798477 que deu parcial provimento ao apelo interposto em face de
IUNI – UNIC EDUCACIONAL LTDA
tão somente
para determinar que fosse restituída à autora a importância de R$29,48, corrigida monetariamente pelo INPC desde 11/12/2018 e acrescido de juros de mora a partir da citação
contra a sentença, ficando, porém, mantida no mais a improcedência da
Ação de Obrigação de fazer c.c Indenização por danos materiais e morais
no 1001876-20.2019.8.11.0003
.

Sustenta a discente embargante que o aresto embargado teria se pautado na falsa premissa de que a IES ré ofertou a matéria na qual a requerida reprovou –
ODONTOLOGIA PRÉ-CLÍNICA EM ENDODONTIA E PRÓTESE (OPC-EP
) – sendo que, na verdade, a oferta se limitou à disciplina de
ODONTOLOGIA MORFOFUNCIONAL
, na qual a embargante jamais foi reprovada.

Assevera que ainda que a apelada tivesse afirmado que fora disponibilizado sala especial da disciplina de
OPC-EP
– o que sequer foi afirmado nos autos pela embargada, esta teria o ônus de tal comprovação, o que não ocorrera, posto que nunca houve oferta na modalidade de sala especial para a disciplina supracitada na época.

Alega também que, apesar de não admitir o novo pedido de repetição de indébito do valor de R$204,43 relacionado ao pagamento em duplicidade de tal valor em março e julho de 2019, por ter sido supostamente pleiteada apenas após a sentença, referida assertiva não corresponde à realidade posto que tal arguição foi aviada na peça impugnatória.

Argui ainda que o aresto seria omisso porque além de não ter se manifestado sobre a prova superveniente de que a disciplina de
OPC-EP
não seria pré-requisito para cursar o período subsequente, olvidou-se também de que o documento de ID. n. 22817280 – Pág. 5 não foi impugnado pela IES embargada, gozando desde logo, portanto, de presunção de veracidade.

No mais, suscita que sendo o recurso provido parcialmente, deveria ter sido necessariamente arbitrado honorários advocatícios ao patrono da autora, e valor não inferior ao estabelecido na Tabela da OAB, isto é, R$4.850,61.

Contrarrazões de ID. n. 58214969.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

No que tange aos alegados erros de fato, razão não assiste à autora embargante.

Conquanto tenha pinçado trecho da peça contestatória na qual a parte adversa afirma ter disponibilizado sala especial apenas para a disciplina de
ODONTOLOGIA MORFOFUNCIONAL
, e não para a disciplina de
ODONTOLOGIA PRÉ-CLÍNICA EM ENDODONTIA E PRÓTESE (OPC-EP
), matéria na qual a discente reprovou, olvidou-se de que, noutros trechos da peça de defesa, a IES ré afirma sim ter disponibilizado sala extra para que os repetentes pudessem cursar novamente a matéria de
OPC-EP
, e que, no caso, a autora perdeu o prazo para sua inscrição.

Senão vejamos:

“[...]

Sendo assim, resta comprovado que a Ré não cometeu qualquer ato ilícito ao impedir a matrícula nas disciplina com pré-requisito, pois o direito de cursar a matéria em sala especial foi assegurado a todos os alunos, bem como a Requerente, e também em aplicar avaliação condizente com o conteúdo ministrado, onde a Autora não se empenhou o suficiente para obter aprovação na disciplina de Odontologia Pré Clinica em Endodontia e Prótese, sendo certo afirmar que a requerente foi vítima de sua negligência quanto ao estudo da Odontologia, bem como na observância do prazo para requer a matrícula de disponibilizada em sala especial e agora pretende obter a matrícula na matéria reprovada, bem como nas matérias com pré-requisito através de decisão judicial, pelo simples fato de que não alcançou nota suficiente para a aprovação, tampouco realizou sua matrícula na disciplina ofertada na modalidade de sala especial.
(ID. n. 52479631 - Pág. 8)

“[...]

No entanto, resta comprovado que todo o imbróglio se deu única e exclusivamente por uma conduta da autora, qual seja, a reprova na disciplina de Odontologia Pré Clinica em Endodontia e Prótese, bem como na sua desídia em realizar a matrícula para esta disciplina em tempo oportuno.”
(ID . n. 52479631 - Pág. 4)

Em relação à alegação de que pedido de repetição de indébito do valor de R$204,43 relacionado ao pagamento em duplicidade de tal valor em março e julho de 2019 foi aviado na impugnação à contestação e não apenas após a sentença, como havia considerado o aresto, mais uma vez razão não assiste à embargante.

Isso porque, ainda que no corpo na peça impugnatória a parte autora tenha feito uma alusão ao pagamento de valores em duplicidade, em análise do capítulo dos pedidos é possível constatar a inexistência de qualquer requerimento nesse sentido. Vejamos:

“[...]

3. DOS REQUERIMENTOS. Ante o exposto, requer:

a. Impugna-se
in totum
a peça Contestatória, mormente por tratar -se de contestação genérica, conforme item ‘2’ supra, reiterando todos os termos da exordial, com a consequente procedência de todos os pedidos da mesma;

b. Tem -se por Impugnada a Contestação apresentada, requerendo, tão logo, sejam ratificados os argumentos explanados na exordial, sendo julgada totalmente procedente a ação;

c. Portanto, salienta -se ainda, que não deve haver prevalência do patrimônio bilionário da agressora sobre a honra maculada da Autora. Condenações módicas em casos como o ocorrido, jamais terão efeito persuasivo desejado, sendo infinitamente mais atraente para a ofensora continuar o procedimento, bem mais barato e cômodo, que é litigar com alguns insatisfeitos, do que mudar rotinas, continuando com suas condutas desrespeitosas e danosas aos consumidores;

d. Destarte, revela -se razoável o deferimento e a fixação por Vossa Excelência, no valor de no mínimo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e de juros de mora ao mês a contar da data da citação;

e. De mais a mais, conforme restara claro, a Requerida deixando de contestar o direito material pleiteado pela Autora , confessar a veracidade do mesmo, logo, devendo a mesma ser condenada ao pagamento no valor de R$ 58,68 (cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), devidamente atualizado e corrigido em face da Autora.

f. Por fim, seja determinado por Vossa Excelência que sejam riscadas as palavras da peça contestatória nos termos aludidos no item ‘2.3.1.’ da presente Impugnação, e ainda, seja determinada a retratação por parte da Requerida face as agressões despendidas contra a Requerente;

g. O acolhimento dos novos documentos colacionados ao feito, máxime por se tratarem de supervenientes a distribuição da inicial, nos termos do art. 435 do CPC. Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial prova documental, testemunhal e depoimento pessoal do representante da ré, sob pena de confesso, além de outras provas que este Juízo houver por bem determinar.

Termos em que,

Pede deferimento.”
(ID. n. 52479635 - Pág. 13)

No entanto, mesmo que tal requerimento tivesse sido manejado em impugnação, ainda assim o pedido não poderia ser acolhido, haja vista o a impossibilidade de alteração ou aditamento do pedido ou da causa de pedir após a citação do réu. Isso ficou expressamente consignado no aresto. Vejamos:

“[...]

Logo, admitir a discussão extemporânea e oportunista de tais questões, a esta altura dos acontecimentos, quando já angularizado o feito e ofertada resposta pala parte requerida significaria admitir-se a desconsideração da estabilização da lide prevista no inciso II do art.329 do CPC/15.

Por essas mesmas razões, não há como se admitir o novo pedido de repetição de indébito do valor de R$ 204,43 – o qual teria sido pago em duplicidade pela discente autora em março e julho de 2019.”
(ID. n. 55798477 - Pág. 6)

Já em relação à alegada omissão do julgado acerca da invocada presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial pela ausência de impugnação específica ao documento de ID. n. 22817280 – Pág. 5 mais uma vez os aclaratórios não merecem acolhimento.

Isso porque, acerca de tal documento, o acórdão embargado assim se manifestou:

“[...]

Primeiramente porque ‘
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.’
(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

Com efeito, malgrado a autora tenha anexado aos autos a imagem de uma tela de aplicativo de conversa (Whatsapp) em um diálogo que aparenta tratar da disponibilização de sala especial para a disciplina da qual a autora reprovou, certo é que tal imagem não tem o valor probante necessário para sustentar as afirmações feitas na petição inicial.

Isto porque, na tela aparece como interlocutor da conversa alguém nominado como ‘
Prof. Cláudio Mo...
’, não havendo como precisar exatamente quem é essa pessoa, se tem alguma ligação com a Instituição de Ensino ré e se tinha poderes e autonomia para responder em nome desta.

A apelante até que poderia ter melhor explorado esse início de prova do ponto de vista processual. No entanto, intimadas as partes acerca das provas que pretendiam produzir (decisão de ID. n. 52479642), a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, consoante se pode depreender da decisão de ID. n. 52479646.

Nesse conflito de argumentos, a narrativa da Instituição de Ensino – no sentido de que a discente não se matriculou no tempo e modo devidos – se revela muito mais verossímil.”
(ID. n. 55798477 - Pág. 5/6)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

No que tange, por outro lado, à arguição de que o aresto seria omisso por não ter se manifestado sobre a prova superveniente de que a disciplina de
OPC-EP
não seria pré-requisito para cursar o período subsequente, visto que que teria sido concedida a outra aluna a possibilidade de se cursar “OPCEP” no semestre seguinte, certo é que, de fato, o acórdão deixou de se manifestar sobre tal arguição, devendo, nesse ponto específico, ser aclarado.

No entanto, a despeito da necessidade de aclaramento a respeito do tema, a razão continua a não socorre à embargante.

Isso porque, a invocação de tratamento isonômico somente tem lugar quando os indivíduos em comparação gozam da mesma condição objetiva, dentro do que se inclui a contemporaneidade. Ou seja, para se dizer que houve um tratamento diferenciado, os discentes em comparação devem estar cursando o mesmo período.

Conforme é cediço,
“o princípio da isonomia (CF, art.5o, caput), tem por fim impedir distinções, discriminações e privilégios arbitrários ou odiosos. Toda diferenciação deve estar fundamentada em uma justificativa objetiva e razoável, sendo que a violação ao princípio da igualdade restará caracterizada toda vez que o elemento discriminador for de encontro a uma finalidade albergada pelo ordenamento jurídico. Celso Bastos adverte que a expressão ‘sem distinção de qualquer natureza’ não significa que a lei não possa comportar distinções. Segundo ele ‘o papel da lei não é outro senão o de implantar diferenciações’. O que se busca evitar é a utilização de discriminações arbitrárias de critérios preconceituosos e injustificáveis.”
(NOVELINO, Marcelo.
DIREITO CONSTITUCIONAL PARA CONCURSOS
. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.166)

Afinal, é possível que as diretrizes do curso mude de um semestre para outro, não competindo ao Poder Judiciário determinar quais disciplinas possuem ou não pré-requisito para continuidade do curso universitário em dado semestre, pois tal competência é assegurada às instituições de ensino superior, as quais detém autonomia didático-científica e administrativa no que se refere à formação da grade curricular dos cursos de graduação por elas ofertados, nos termos do que dispõe o art. 207 da CF, devidamente regulamentada pela Lei no 9394/96 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional.

Por fim, no que diz respeito à verba honorária, razão não socorre à embargante.

É que, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15,
“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

No caso, tendo a autora sido derrotada na quase totalidade de suas pretensões, deverá arcar com toda a verba de sucumbência.

Sendo, porém, beneficiária da gratuidade da Justiça, a exigibilidade da verba fica suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Diante disso, os embargos merecem ser acolhidos apenas em parte tão somente para sanar à omissão relativa à existência ou não de precedência da matéria frente à suposta ocorrência de tratamento diverso para outro aluno do curso, sem que, no entanto, haja qualquer alteração do resultado da demanda.

Forte nessas razões,
acolho em parte os presentes embargos declaratórios
tão somente para aclarar ponto omisso do julgado, sem, no entanto, alterar o veredicto do aresto embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020